Tribunal: STF
Processo: RE 391638
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DOS
VENCIMENTOS DOS SERVIDORES NO PERCENTUAL DE 10,87% - VARIAÇÃO
ACUMULADA DO IPC-r. IMPROCEDÊNCIA.
1.      Lei n. 10.192/2001 (conversão
 da MP 1.053/95 e reedições), artigo 9º. Reajuste de vencimento pela
 variação acumulada do IPC-r entre a última data-base e junho de
1995, na primeira data-base da respectiva categoria. Preceito que
tem como destinatários os trabalhadores da iniciativa privada e não
os servidores públicos. Extensão do benefício aos agentes públicos.
Impossibilidade.
2.      Fixação dos vencimentos dos servidores
públicos. Necessidade de edição de lei específica. Incidência da
Súmula 339/STF: não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função
legislativa, aumentar vencimentos dos servidores públicos sob o
fundamento de isonomia. Precedentes.
Agravo regimental não provido.